Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705453-14.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA BARROS LEITE RECORRIDO: TALITA DE BRITO GUIMARAES DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos colacionados em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito